Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-56.2015.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-56.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS BENEDITO - CPF: 329.604.411-68 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ESTOURO DE PNEU DE CAMINHÃO – TRAUMA EM OLHO – PERDA DE VISÃO - INCIDÊNCIA DA LEI 6.194/74 - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – VIABILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, também é devida à vítima que sofre dano pessoal, que lhe provocou invalidez permanente, causado por componente de veículo automotor de via terrestre, não se restringindo às hipóteses de acidente com veículo em trânsito.

II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

IV - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARCOS BENEDITO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 0000031-56.2015, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante alega que, faz jus ao recebimento da indenização securitária, pois, embora o veículo não estivesse em movimento, foi ele que provocou o dano, fato gerador da obrigação de indenizar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 64110590.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na espécie, o Sr. José Marcos Benedito ajuizou esta ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Narrou que descarregava milho de um caminhão e, ao passar próximo ao rodo-ar, o pneu do veículo estourou, vindo a ser atingido por estilhaços em seu olho direito, ocasionando perda da visão.

Citada, a seguradora rechaçou as argumentações do requerente, pugnando pela improcedência da ação.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença alegando que, embora o veículo não estivesse em movimento, foi ele que provocou o dano, fato gerador da obrigação de indenizar.

Com efeito, analisando criteriosamente os fatos constantes dos autos, máxime as circunstâncias que envolveram o acidente, chego à conclusão de que o apelante tem direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, haja vista que, o veículo automotor e/ou seu componente, foi determinante para a ocorrência do evento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE –
ESTOURO DE PNEU DE CAMINHÃO – TRAUMA NOS OLHOS COM REDUÇÃO DA VISÃO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O OCORRIDO E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, também é devida à vítima que sofre dano pessoal, que lhe provocou invalidez permanente, causado por componente de veículo automotor de via terrestre, não se restringindo às hipóteses de acidente com veículo em trânsito.

Demonstrado o nexo causal entre as lesões permanentes no autor (perda parcial da visão) sofridas quando tentava apagar o fogo que tomava um dos pneus do veículo e a explosão do citado componente, é devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT. (N.U 0013413-06.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Logo, resta patente que o sinistro em questão é abrangido pela cobertura securitária almejada pelo requerente.

Assim, por entender que o processo se encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

O requerente ajuizou a ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor ocorrido em 19/11/2013.

Realizada perícia médica judicial, o
expert
atestou que o periciado está acometido de invalidez total e permanente do olho direito avaliada em 100% (cem por cento). (ID. 64120456)

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferida com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei
. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

O sinistro que vitimou o apelante ocorreu em 2013, ou seja, sob a égide da Lei de nº 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria lei traz a regra de cálculo do seguro para os casos de invalidez permanente.

Com a aplicação da tabela deve-se verificar a estrutura atingida, bem como estabelecer um grau de proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deverá ser observada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

Discriminação

Perda da visão de um olho

30

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE DO OLHO DIREITO

* Teto para invalidez permanente
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez total e permanente do olho direito 100%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 30%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 100% x 30% = R$ 4.050,00.

Sendo assim, o valor da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Continuando, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Contudo, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020